Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002831-39.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANILO VALENTIM BARREIRA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, ISAYARA DE MIRANDA MEIRELLES, DOUGLAS VITAL JESUS SANTOS, DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, LEANDRO APARECIDO PORFIRIO APELADO: DANILO VALENTIM BARREIRA, MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, ISAYARA DE MIRANDA MEIRELLES, DOUGLAS VITAL JESUS SANTOS, DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES, GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES, LEANDRO APARECIDO PORFIRIO, JOSE RONALDO DA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defesa do réu DANILO VALENTIN BARREIRA, intimada a apresentar as razões de apelação, deixou transcorrer o prazo in albis. Intimado para constituir novo advogado, com a ressalva de que, não o fazendo, seria constituída a Defensoria Pública, o réu DANILO quedou-se inerte. Assim, para evitar prejuízo ao réu, intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação do réu DANILO VALENTIN BARREIRA, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões aos recursos defensivos em que ainda não houver se manifestado. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 15:41:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator